Tribunal: TJDFT
Processo: 0737352-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737352-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: INFOR PRINT- REPRESENTACOES DE SERVICOS GRAFICOS 149DF LTDA, JADEANY RAMOS MENDES FONSECA DESPACHO Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator